Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722454-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PAULO MARTORELLI LUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRÂNSITO e GEROSN BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, que movem em desfavor de PAULO MARTORELLI LUZ. Cuidam os autos de origem de cumprimento de sentença, iniciado em 28/04/2021, no qual se busca: (i) a recomposição do patrimônio da CNT, diante da condenação do agravado em ressarcir os valores percebidos por ele de forma ilícita; (ii) a execução dos honorários advocatícios de sucumbência. Após o transcurso in albis do prazo para o agravado efetuar o pagamento voluntário do débito, o juízo a quo deferiu a penhora eletrônica, por meio do sistema Sisbajud, em contas de titularidade do agravado. Cumprida a decisão, restou bloqueada a quantia de R$ 198.902,19 (cento e noventa e oito mil novecentos e dois reais e dezenove centavos) da conta bancária do agravado. O agravado requereu o desbloqueio de R$ 36.541,01, vez que esse valor foi constrito de sua conta poupança. Argumentou que, por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, não poderia sofrer o bloqueio judicial, nos termos do art. 833, X do CPC. Sustentou, ainda, que “possui agora ZERO reais em sua conta poupança, não podendo comprar sequer o almoço de amanhã, dia 17/06/2021, tratando-se de aposentado que percebe como provento um valor inferior ao teto do INSS”. Juntou aos autos de origem o extrato de sua conta poupança. O juízo a quo deferiu o pedido e promoveu, liminarmente, o desbloqueio do montante de R$ 36.541,01 da conta poupança do agravado, o que deu origem ao presente agravo. No recurso, os agravantes requerem a reforma da decisão para determinar, novamente, o bloqueio dos valores. Afirmam que não está em discussão a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme disposição expressa do art. 833, X, do CPC. Sustentam, todavia, que essa proteção é relativizada quando comprovado o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira. Aduzem que, após detida análise dos extratos de conta corrente e conta poupança, juntados pelo agravado no cumprimento de sentença, é evidente o abuso de direito ante a utilização da conta poupança para obstar a penhora. Alegam que o juízo a quo proferiu decisão interlocutória, publicada em 04/05/2021, na qual determinou a intimação do agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetuar o pagamento do débito e, na ausência do pagamento, estabeleceu que fosse realizada penhora por meio eletrônico (Sisbajud). Informam que foi certificado nos autos, em 26/05/2021, o transcurso do prazo para que o agravado fizesse o pagamento voluntário do débito. Argumentam que, na sequência, no dia 07/06/2021, ciente dos bloqueios, em virtude do não pagamento, o agravado transferiu a quantia de R$ 36.541,00 para sua conta poupança. Sustentam que a transferência foi realizada de modo a elidir a penhora, uma vez que, até a data de transferência (07/06/2021), o agravado não possuía nenhum valor em sua conta poupança. Defendem, portanto, que o argumento de que a quantia depositada em conta poupança seria necessária para sua básica subsistência não perdura. Acrescentam que “da simples vista do valor bloqueado (quase 200 mil reais), percebe-se que o Agravado possui plenas condições de se manter dignamente. Afinal, ao contrário do alegado nos autos do cumprimento de sentença, o extrato de conta corrente prova que o Agravado recebe outras fontes que não tão somente sua previdência”. Alegam que está configurado o desvirtuamento da poupança no presente caso, eis que se trata de conta utilizada somente como forma de obstar o pagamento de dívida, motivo pelo qual deve ser afastada a proteção pela impenhorabilidade. Por fim, destacam outra exceção à regra da impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança, consubstanciada na natureza alimentar do crédito perseguido. Afirmam que, no caso dos autos, a planilha de débito aponta que parte da dívida cobrada se refere a honorários advocatícios. Entendem, portanto, presentes os requisitos para que se conceda efeito suspensivo ao recurso, vez que está comprovada a probabilidade do direito, na medida em que as provas dos autos apontam para a utilização da conta poupança com propósito de frustrar o cumprimento de sentença. Ademais, argumentam que o perigo de dano (CPC, art. 300) está configurado por duas razões: (i) a decisão agravada deferiu o pedido de desbloqueio liminar do valor retido na caderneta de poupança do agravado e a referida decisão já foi enviada ao banco depositário, por e-mail, em 18/06/2021, conforme certidão ID no 95063958, autos de origem; (ii) a CNT se encontra privada de parcela de seu patrimônio desde 2009 – data da primeira parcela indevidamente recebida pelo agravado. Pedem, assim, o conhecimento do presente recurso e seu deferimento para reformar a decisão agravada e restabelecer o bloqueio dos R$ 36.541,01 na conta poupança do agravado. Preparo recolhido (ID 27251175) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelos agravantes. O juízo a quo proferiu decisão interlocutória, publicada em 04/05/2021, na qual determinou a intimação do agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetuar o pagamento do débito e, na ausência do pagamento, a penhora por meio eletrônico (Sisbajud). Após o transcurso in albis do prazo para o agravado efetuar o pagamento voluntário do débito, o juízo a quo deferiu a penhora eletrônica, por intermédio do sistema Sisbajud, em contas de titularidade do agravado. Conforme extrato juntado pelo agravado nos autos de origem, até o dia 06/06/2021, ele não possuía nenhuma quantia em sua conta poupança. Em data posterior à decisão que determinou o bloqueio judicial de seus bens, no dia 07/06/2021, o agravado transferiu o valor de R$ 36.541,00 para a referida conta. A quantia foi bloqueada e, posteriormente, após pedido do agravado, com fundamento no art. 833, X, do CPC, foi determinado o desbloqueio, por meio da decisão impugnada. É entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça que a impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) é relativizada em caso de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. Ilustrativamente, registre-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. IMPENHORABILIDADE (...) 5. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial. 6. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. (...) (Acórdão 1305937, 07302431620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se No caso dos autos, há plausibilidade para concessão do efeito suspensivo, vez que os valores já foram ou serão desbloqueados pelo banco devido à decisão do juízo a quo. Por outro lado, não entendo haver prejuízo à parte agravada, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ademais, não restou demonstrado que o valor que está em conta poupança é fundamental para a subsistência do agravado, tendo em vista que recentemente transferido para a referida conta. Diante do exposto, para melhor análise das alegações dos agravados, após o contraditório, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator